Tribunal: STF
Processo: ARE 1298690
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 7, p. 2):
    “RECURSO DE APELAÇÃO EM AÇÃO ORDINÁRIA. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIA. 1. LAPSO TEMPORAL DE EXERCÍCIO NO CARGO. APOSENTADORIA NA ÚLTIMA CLASSE EXERCIDA QUANDO EM ATIVIDADE. O art. 40, §1º, inciso III, da Constituição Federal c.c. art. 6º, inciso IV, da Emenda Constitucional 41/03 estabelecem regra que exige, para o recebimento de aposentadoria integral aos servidores que ingressou nos quadros da Administração antes de 2003 o exercício no cargo em que se der a aposentadoria. A expressão “cargo” não pode ser confundida com “classe” ou “nível” dentro da carreira. A estrutura da Polícia técnico-científica contêm o escalonamento dos cargos em classes. No caso concreto, houve exercício efetivo do cargo de Agente de Segurança Penitenciária por mais de 5 anos. Impossibilidade de diminuição da quantia recebida após à aposentação, já que em violação à integralidade garantida pela Constituição Federal. Impossibilidade de impor prejuízo ao servidor com a “des”promoção, rebaixando-o de classe. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça e do E. Supremo Tribunal Federal. 2. JUROS MORATÓRIOS. Índice que deve ter os mesmos critérios de fixação de juros moratórios entre devedores públicos e privados, não podendo ser inferior àquele pelo qual a Fazenda Pública recebe seus créditos. Princípio da isonomia. 3 MODULAÇÃO DOS EFEITOS. A modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade feita pelo E. Supremo Tribunal Federal aplica-se somente aos precatórios expedidos até o dia 25.03.2015, não tendo qualquer reflexo nas condenações atuais que deverão observar a inconstitucionalidade. 4. Sentença de procedência mantida. Recurso desprovido.”
    Não foram opostos embargos de declaração.
    A Presidência de Seção de Direito Público do TJSP negou seguimento ao recurso no que concerne à discussão acerca dos juros e correção monetária, ante a aplicação do tema 810 da sistemática de repercussão geral, e, quanto ao mais, inadmitiu o recurso por entender que incide, à espécie, os óbices da súmulas 279 e 280 do STF.
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 97 e 100, § 12, da Constituição Federal.
    Nas razões recursais, sustenta-se, que “quando se fala em cinco anos de efetivo exercício no cargo em que se der a aposentadoria estando os cargos da carreira dispostos em níveis, como no caso em tela, o funcionário deverá, para preencher o referido requisito, ter cinco anos de efetivo exercício no nível em que se der a inativação.” (eDOC 17, pp. 7/8).
    Aduz-se, que “os índices previstos na Lei nº 11.960/09 incidentes nas condenações contra a Fazenda Pública continuam plenamente vigentes, não havendo que se falar em declaração de inconstitucionalidade.". (eDOC 17, p. 10)
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar.
    Consoante a orientação firmada por esta Corte, não é cabível recurso ao Supremo Tribunal Federal da decisão do Tribunal de origem que aplica entendimento da Suprema Corte em questão de repercussão geral. Nesse sentido:
Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Telefonia. Cobrança de pulsos além da franquia. Matéria infraconstitucional. 3. Jurisprudência pacificada na Corte. Repercussão Geral. Aplicabilidade. 4. Questão de Ordem acolhida para reconhecer a inexistência de repercussão geral da matéria, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, não conhecer o recurso, autorizar a devolução aos tribunais de origem dos recursos extraordinários e agravos de instrumento que versem sobre o mesmo tema e autorizar as instâncias de origem à adoção dos procedimentos do art. 543-B, § 2º, do Código de Processo Civil. (AI 777749 QO-RG, Relator Ministro Gilmar Mendes, Pleno, DJe 26.04.2011).
Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem. (AI 760.358 QO, Relator Gilmar Mendes, Pleno, DJe 19.02.2010).
Dessa forma, considerando que o Tribunal de origem aplicou o Tema 810, da sistemática de repercussão geral, não conheço do recurso nesta parte. 
Quanto ao mais, o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou: (eDOC 7, pp. 6/7)
    “(...)
    Portanto, a apelada preencheu os requisitos legais para a aposentadoria voluntária. Cumpre, perquirir, no entanto, o que se deve entender como “efetivo exercício no cargo”. Cargo é uma função criada por lei, exercida por alguém contratado para atuar perante a Administração Pública, ordinariamente, por concurso público. A lei pode ou não prever escalonamento de classes ou níveis dentro dos cargos, o que representa, meramente, promoção horizontal dentro da carreira. Com efeito, ao contrário do que ocorre com a alteração de cargo, a mudança de classe ou nível não impõe ao servidor policial a alteração de atribuições e responsabilidades, mas somente lhe garante o aumento de vencimentos. Assim sendo, resta evidente que cargo não se confunde com nível. 
    Como acima exposto, a Constituição Federal exige, para a aposentadoria com proventos integrais, o efetivo exercício no cargo que se der a aposentadoria. Este requisito foi cumprido. O cargo, no caso concreto, é o de Agente de Segurança Penitenciária, que foi exercido por mais de 5 anos. Deste modo, a divisão em classes nos quadros das carreiras de agente de segurança penitenciária se revela verdadeira evolução funcional, de modo que quando promovido o servidor ele continua exercendo o mesmo cargo, mas em nível diferente. É importante destacar que caso prevaleça a interpretação da Fazenda Pública, na hipótese de o servidor aposentar-se antes do lapso temporal de 05 anos na classe, além da indevida diminuição do que percebia em atividade, o que viola o direito à integralidade, o servidor será “des”promovido, já que voltará uma classe na estrutura administrativa. 
    (...).” 
    Na espécie, verifica-se que o acórdão recorrido revela-se em consonância com a jurisprudência desta Corte, cujo entendimento encontra-se pacificado no sentido de que a promoção por acesso de servidor constitui forma de provimento derivado e não representa ascensão a cargo diferente daquele em que já estava efetivado. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROMOÇÃO NO MESMO CARGO PARA CLASSE DISTINTA. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO AO ART. 40, § 1º, III, DA CONSTITUIÇÃO. PRECEDENTES. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se orienta no sentido de que a promoção por acesso de servidor constitui forma de provimento derivado e não representa ascensão a cargo diferente daquele em que já estava efetivado (AI 768.895, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia). Desse modo, a aposentadoria de servidor público promovido no mesmo cargo, mas em classe distinta, não está condicionada ao prazo de 5 anos estabelecido no art. 40, § 1º, III, da Constituição. Precedentes. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 590.762-AgR, Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 2.2.2015).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROMOÇÃO NO MESMO CARGO, PARA CLASSE DISTINTA. CÁLCULO DE PROVENTOS. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO ART. 40, § 1º, INC. III, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (AI 768.895-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 24.3.2011).
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC.
    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo. 
    Publique-se. 
    Brasília, 04 de março de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente